Tribunal: TJMT
Processo: 1033347-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033347-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA BARROS - CPF: 043.234.741-05 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno. gratuidade da justiça. ausência de comprovação idônea da hipossuficiência. documentação insuficiente. extratos bancários com movimentação significativa. presunção relativa afastada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso principal, sob o fundamento de ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há nos autos elementos suficientes que atestem a impossibilidade financeira do recorrente para arcar com as despesas do processo, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC, a fim de justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de insuficiência de recursos, não se tratando de benefício automático mediante simples declaração de pobreza.

4. Embora o recorrente tenha requerido a benesse no ato recursal e posteriormente apresentado extratos bancários, os documentos revelam movimentações consideráveis, com entradas frequentes e valores significativos via transferências eletrônicas (PIX), o que afasta a presunção de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica.

5. A presunção relativa da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos dos autos, consoante orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe prova idônea da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica para suportar os encargos do processo.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.355.891/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.421.102/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FERNANDO COSTA BARROS, contra a r. decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1033347-53.2025.8.11.0000, que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID no 322017390).

Em sede de exame de admissibilidade recursal, verificou-se que o autor/agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

O despacho vinculado ao ID no 318984388 oportunizou a apresentação de provas da alegada incapacidade financeira. O recorrente, então, peticionou requerendo “a dilação do prazo por mais 15 dias, a fim de viabilizar a juntada completa da documentação exigida, sem prejuízo à parte adversa” (ID no 321778881).

O pedido de gratuidade foi indeferido por meio da decisão de ID no 322017390, oportunidade em que se determinou a intimação da parte recorrente para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Contra tal decisum, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID no 336140852), mantendo-se inalterada a determinação de recolhimento das custas.

Inconformado, o agravante sustenta que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique prejuízo próprio ou de sua família. Reafirma que o deferimento da gratuidade da justiça depende de simples declaração de hipossuficiência, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Requer, assim, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (ID no 338569850).

Nas contrarrazões, o agravado refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do presente recurso (ID no 339640860).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo recursal sob a expectativa de concessão da benesse (ID no 317514374).

Intimado para apresentar prova cabal da alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil (ID no 222576693), o recorrente peticionou requerendo a dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a juntada da documentação necessária (ID no 321778881).

Pois bem.

No caso em exame, embora tenha requerido a gratuidade da justiça ao interpor o recurso, o agravante não apresentou documentação hábil a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, imprescindível à análise do pedido.

A concessão do benefício, conforme dispõe o art. 98 do CPC, pressupõe a demonstração da insuficiência de recursos para suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Não se trata de mera formalidade, mas de medida excepcional, destinada àqueles que, efetivamente, não possuem condições financeiras para arcar com os encargos do processo.

Cumpre ressaltar que, embora o agravante tenha juntado extratos bancários do Banco Sicredi, referentes aos meses de junho, setembro e outubro de 2025 (IDs no 325401877 ao 325401880), os documentos se mostram manifestamente insuficientes para aferição de sua real capacidade financeira.

Tais extratos revelam movimentações bancárias consideráveis, com recebimentos recorrentes via PIX, incluindo valores de R$ 960,00, R$ 3.750,00, R$ 1.600,00, R$ 1.500,00 e R$ 3.800,00, ainda que se verifique saldo negativo em determinados períodos (IDs no 338569855 e 338569868).

Assim, do cotejo da documentação acostada aos autos, não se vislumbra a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem que o requerente não se encontra em situação de miserabilidade jurídica. Cita-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. No caso, o Tribunal a quo entendeu não estar devidamente comprovada a impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo, não tendo sido acostadas aos autos provas que afastassem tal conclusão. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1151809 ES 2017/0200332-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

Diante do exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão anteriormente proferida e nos termos do §1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026